Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-07.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, em caso de acolhimento dos Embargos opostos no ID 41972532, retire-se o processo da pauta de julgamento designada para o dia 05/10/2021.
II. Converto o julgamento em diligência, determinando seja oficiado à Instituição de Ensino (UNIJALES - Centro Universitário de Jales) para que esta preste informações, num prazo de 15 (quinze) dias, a este juízo, sob as penas da Lei, a respeito da ex-aluna FERNANDA FERREIRA DA SILVA SANTOS, CPF sob n.o 033.784.151-93, mais especificamente se esta realizou o curso de Licenciatura em Geografia na modalidade presencial ou EAD (em qual cidade); se o diploma da aluna foi cancelado por meio do DESPACHO No 17, DE 25 DE MARÇO DE 2019 do SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SERES/MEC 17/2019); e, se sim, qual o motivo do cancelamento do curso.
III. Decorrido o prazo supra, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.
IV. Após, voltem-me os autos conclusos para posterior inclusão em pauta.
V. Às providências.
VI. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA